Tribunal: TJMT
Processo: 1003336-35.2021.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003336-35.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RIO AREIA MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.538.462/0001-50 (AGRAVADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), BRENO XAVIER CERCI - CPF: 005.687.061-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013. TEMA 09 DO IRDR. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE ATOS INTERRUPTIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa e extinguindo a execução fiscal fundada na CDA n.º 20192767068, decorrente de auto de infração ambiental lavrado em 17 de março de 2010.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é aplicável o prazo
prescricional
quinquenal à pretensão punitiva administrativa da Administração Pública estadual, nos termos do
art
. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09);

(
ii
) saber se a fixação de honorários
advocatícios
na sentença merece redução por suposta desproporcionalidade frente à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado.

III. Razões de decidir

3. O
art
. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e o Tema 09 do IRDR estabelecem o prazo de cinco anos, contados da lavratura do auto de infração, para conclusão do processo administrativo ambiental, admitindo aplicação retroativa aos procedimentos ainda não concluídos na data da entrada em vigor do decreto.

4. No caso concreto, houve lapso superior a nove anos entre a lavratura do auto de infração e a constituição definitiva do crédito, sem comprovação de atos válidos interruptivos ou tramitação regular, o que caracteriza a prescrição da pretensão punitiva.

5. A tese de inaplicabilidade do decreto por pretensa retroatividade não se sustenta, dada a existência de entendimento consolidado permitindo sua aplicação a processos administrativos pendentes.

6. Quanto aos honorários
advocatícios
, a fixação observou os critérios legais do
art
. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não se justificando a aplicação do § 8º, dada a inexistência de complexidade
excepcional
ou desproporcionalidade flagrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo
prescricional
de cinco anos, previsto no
art
. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, à pretensão punitiva da Administração Pública estadual, contados da lavratura do auto de infração ambiental, ainda que o processo tenha se iniciado antes da vigência da norma. 2. A fixação de honorários
advocatícios
deve observar os critérios do
art
. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo cabível a aplicação do § 8º apenas em hipóteses
excepcionais
e justificadas por circunstâncias concretas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão
monocrática
proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo Juízo de origem.

Esta, ao acolher a exceção de pré-
executividade
oposta pelos executados, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20192767068, concernente a crédito oriundo de auto de infração ambiental lavrado em 17 de março de 2010.

Nas razões recursais, o ente estatal agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão objurgada incorreu em equívoco ao não observar, de forma adequada, o regime jurídico aplicável à prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Argumenta, especificamente, que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 não poderia ter aplicação retroativa, haja vista que o referido auto de infração fora lavrado em momento anterior à vigência do mencionado diploma normativo.

Sustenta, ademais, que foram desconsiderados os marcos interruptivos previstos no Decreto Federal n.º 6.514/2008, os quais, segundo sua tese, teriam o condão de obstar o curso do prazo
prescricional
.

Assevera, ainda, que não se verificou inércia processual apta a caracterizar a prescrição intercorrente, pois o suposto hiato temporal não ultrapassaria o triênio exigido para sua configuração.

Subsidiariamente, insurge-se contra os honorários
advocatícios

sucumbenciais
arbitrados na instância de origem, aduzindo tratar-se de verba fixada em patamar desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte adversa.

Requer, portanto, a sua minoração, com fundamento no princípio da razoabilidade, mediante aplicação do disposto no
art
. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, de forma equitativa.

Por seu turno, os agravados, Rio Areia Madeiras Ltda. EPP e Breno Xavier
Cerci
, apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão combatida. Sustentam que o
decisum
está em consonância com a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), segundo a qual a Administração Pública estadual dispõe de prazo de cinco anos, contados da lavratura do auto de infração, para a conclusão do processo administrativo ambiental.

Asseveram, ainda, que, no caso concreto, decorreu lapso superior a nove anos entre a lavratura do auto de infração e a constituição definitiva do crédito, sem a ocorrência de quaisquer atos interruptivos do prazo
prescricional
. Por fim, rebatem o pedido de redução dos honorários, sob o fundamento de inexistência de elementos fático-jurídicos que justifiquem a mitigação dos parâmetros fixados pela instância de origem.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão
monocrática
proferida por este Relator, que, com fundamento no
art
. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve hígida a sentença de primeiro grau. Esta, ao acolher a exceção de pré-
executividade
, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20192767068, concernente a crédito oriundo de auto de infração ambiental lavrado em 17 de março de 2010.

A
irresignação
do ente estatal volta-se contra a aplicação do prazo
prescricional
quinquenal à pretensão punitiva da Administração Pública, nos moldes reconhecidos pela decisão agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, notadamente com a tese jurídica firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 09.

Referido precedente uniformizou o entendimento de que a Administração Pública estadual dispõe do prazo de cinco anos para concluir o processo administrativo ambiental, contado da data da lavratura do auto de infração, salvo nas hipóteses de infrações de
caráter
continuado, em que o termo inicial é a cessação da conduta lesiva.

No caso
sub

judice
, não subsiste controvérsia quanto à data da infração — lavratura do Auto de Infração Ambiental n.º 1247/6.2010, em 17 de março de 2010 — nem quanto à constituição definitiva do crédito, formalizada apenas em 17 de abril de 2019, conforme consta da referida CDA, configurando-se lapso temporal superior a nove anos entre o fato gerador da pretensão punitiva e a formalização do título executivo.

Tal dilação temporal excede, com folga, o prazo
prescricional
de cinco anos previsto no
art
. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, cuja aplicação deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoabilidade administrativa, bem como em consonância com a orientação consolidada deste Egrégio Tribunal.

A alegação do agravante no sentido de que o referido decreto não poderia incidir retroativamente sobre atos anteriores à sua vigência não merece prosperar. Conforme decidido no IRDR supracitado, admite-se a incidência retroativa da norma aos processos administrativos iniciados antes de 01/11/2013, desde que ainda pendentes de conclusão naquela data — exatamente a hipótese retratada nos presentes autos.

De igual modo, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório idôneo que comprove a prática de atos interruptivos válidos do prazo
prescricional
ou que demonstre a regular tramitação do feito administrativo sem paralisações indevidas.

Ao revés, observa-se inércia da Administração por período superior a três anos, configurando prescrição intercorrente, nos moldes do §2º do
art
. 19 do supracitado decreto estadual.

Registre-se, ainda, que a invocação da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça — que trata da prescrição da pretensão executória — não socorre a tese do agravante, uma vez que, na hipótese dos autos, discute-se a prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é anterior à constituição definitiva do crédito, razão pela qual não se aplica a jurisprudência sumulada mencionada.

No tocante ao pedido subsidiário de redução dos honorários
advocatícios
, sob a justificativa de desproporcionalidade, também não assiste razão ao ente federado.

A sentença recorrida observou rigorosamente os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do
art
. 85 do CPC, tendo considerado a natureza e a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo de tramitação processual.

Ausente qualquer descompasso manifesto ou enriquecimento sem causa, inexiste fundamento para aplicação do § 8º do mesmo dispositivo legal, que autoriza a fixação equitativa apenas em situações
excepcionais
— hipótese não configurada nos autos.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255), tem rechaçado a aplicação extensiva do referido parágrafo, de modo que sua invocação requer circunstâncias fáticas e jurídicas concretas que justifiquem sua incidência, o que, repita-se, não se verifica in
casu
.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão
monocrática
que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa e extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do
art
. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025